Tribunal: TJSP
Processo: 2289287-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2014 a 2017- Insurgência em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Hipótese em que não ostenta a condição de proprietário - Responsabilidade exclusiva do devedor fiduciante - Inteligência do art. 27, § 8o, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2014 a 2017- Insurgência em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Hipótese em que não ostenta a condição de proprietário - Responsabilidade exclusiva do devedor fiduciante - Inteligência do art. 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Recurso provido, com acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da execução fiscal, prosseguindo-se a execução fiscal somente em relação ao segundo devedor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2289287-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ UNIBANCO
S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289287-92.2019.8.26.0000 -Voto no 20897
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2289287-92.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 20897
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU Exercícios de 2014 a 2017- Insurgência em
face da decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade, afastando a alegação de ilegitimidade
passiva do credor fiduciário - Hipótese em que não
ostenta
a
condição
de
proprietário
-
Responsabilidade exclusiva do devedor fiduciante -
Inteligência do art. 27, § 8o, da Lei 9514/97 -
Recurso provido, com acolhimento da exceção de pré-
executividade e extinção da execução fiscal, prosseguindo-se a execução fiscal
somente em
relação ao segundo devedor.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento
com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., por meio do qual objetiva a
reforma da decisão copiada a fls. 23/26, que rejeitou a exceção de
pré-executividade, por entender ser parte legítima para figurar no
polo passivo da execução fiscal.
Em suas razões alega, em suma, que é ilegítimo
para figurar no polo passivo da execução fiscal, que é mero credor
fiduciário. E como credor fiduciário possui a propriedade resolúvel
do imóvel, sendo o responsável tributário o fiduciante, nos termos
do art. 27, § 8o da Lei no 9514/1997. Requer a reforma da decisão
para reconhecer sua ilegitimidade passiva.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido, mas atribuído efeito suspensivo (fls. 29/30).
Contraminuta a fls. 37/43.
É o relatório.
O recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289287-92.2019.8.26.0000 -Voto no 20897
3
Trata-se de execução fiscal que visa à cobrança
de IPTU, do imóvel situado na Rua Serra do Japi, no 320,
apartamento
no
94
e
vg,
Vila
Gomes
Cardim,
SQL
no
030.065.0350-3, dos exercícios de 2014 a 2017, em face de
Unibanco S.A. (devedor) e André Gilberto Carbone (devedor).
Os executados foram devidamente citados, via
postal (fls. 13 e 14).
O executado Itaú Unibanco S.A. apresentou
exceção de pré-executividade alegando ilegitimidade passiva e
insurge-se em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade, por entender ser parte legítima.
E, com razão.
A exceção de pré-executividade tem cabimento
como meio de defesa em execução fiscal, sempre que envolva
matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz e que
haja prova pré-constituída, sem a necessidade de ampliação da
fase instrutória, adotado o entendimento contido na Súmula 393 do
STJ, segundo a qual “a exceção de pré-executividade é admissível
na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória”, o que é o caso dos autos.
O
imóvel
foi
vendido
para
André
Gilberto
Carbone, que o alienou fiduciariamente para o ora agravante,
conforme se verifica da Certidão do 9o Oficial de Registro de
Imóveis
da
Capital
de
fls.
44/47
dos
autos
originais,
em
01.06.2006 (R.1 e R.2).
A
alienação
fiduciária
confere
apenas
uma
propriedade resolúvel ao credor fiduciário, o que o exclui da
condição de contribuinte previsto no art. 34, do Código Tributário
Nacional.
Não bastasse isso, o art. 27, § 8o, da Lei 9514/97
é claro ao dispor que:
“Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome,
o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do
registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá
público
leilão
para
a
alienação
do
imóvel.(...)
§
8 o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos,
taxas,
contribuições
condominiais
e
quaisquer
outros
encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289287-92.2019.8.26.0000 -Voto no 20897
4
cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos
termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a
ser imitido na posse.”
Nesse sentido são os julgamentos desta 15a
Câmara de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de
pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 -
Insurgência
contra
decisão
que
rejeitou
o
incidente
processual - Ilegitimidade passiva do credor fiduciário -
Contrato
de
alienação
fiduciária
levado
a
registro
-
Transferência de propriedade sob condição resolúvel -
Responsabilidade
tributária
que
deve
recair
sobre
o
devedor fiduciante, possuidor direto do bem - A mera
condição de credor fiduciário não lhe confere os direitos
de usar, gozar e dispor do bem - A posse indireta do
credor fiduciário tem por objetivo garantir o recebimento
do valor financiado e não a aquisição da propriedade -
Ausência de “animus domini” - Precedentes do STF, STJ e
desta Corte - Decisão afastada - Recurso provido.” (TJSP
15a Câmara de Direito Público
Agravo de instrumento no
2235214-73.2019.8.26.0000
Rel. Desembargador Raul de
Felice, j. 19.12.2019)
“AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2017 - Exceção de
pré-executividade - Município de São Paulo - Contrato de
alienação fiduciária registrado na Matrícula em 2015, tendo
por objeto o imóvel tributado - Ilegitimidade passiva ad
causam do credor fiduciário, que tem apenas a propriedade
resolúvel e posse indireta do bem tributado - Precedentes
desta
Câmara
-
RECURSO
PROVIDO
para
excluir
o
recorrente do polo passivo da execução.” (TJSP
15a
Câmara
de
Direito
Público
Agravo de instrumento no
2191165-44.2019.8.26.0000
Rel. Desembargador Rodrigues
de Aguiar, j. 09.10.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição de
exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2009
a 2014. 1) Alegação de ilegitimidade passiva do credor
fiduciário - Alienação fiduciária - Credor fiduciário que não
pode
ser
responsabilizado
pelos
débitos
de
IPTU
-
Inteligência do art. 26 e 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Exceção
acolhida.
2)
Honorários
advocatícios
fixados
em
R$
2.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC, levando-se em
conta os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do
art. 85 do CPC, notadamente a mediana complexidade da
causa - Decisão reformada - Recurso provido..” (TJSP 15a
Câmara
de
Direito
Público
Agravo de instrumento no
2186173-40.2019.8.26.0000
Rel.
Desembargador
Eutálio
Porto, j. 08.10.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289287-92.2019.8.26.0000 -Voto no 20897
5
A
ilegitimidade
passiva
do
fiduciário,
ora
agravante, era de rigor, o que justifica o provimento do recurso,
com o acolhimento da exceção de pré-executividade e
consequente extinção da execução fiscal em relação ao Itaú
Unibanco S.A., prosseguindo-se somente em relação a André
Gilberto Carbone.
Por fim, em razão do acolhimento da exceção de
pré-executividade, com a extinção do processo, de rigor a
condenação
do
agravado
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo
Civil, que se fixa em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa (R$ 7.000,25 para setembro de 2018), que
corresponde ao proveito econômico visado, já incluídos honorários
recursais.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para reformar a decisão agravada, com o fim de acolher a
exceção
de
pré-executividade,
com
o
reconhecimento
da
ilegitimidade passiva do Itaú Unibanco S.A., extinguindo-se a
execução fiscal em relação a este, nos termos do artigo 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil e condenar o Município, ora
agravado, ao pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o
valor atualizado da causa (R$ 7.000,25 para setembro de 2018),
que corresponde ao proveito econômico visado, arbitrados em
conformidade com o artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil,
já incluídos os honorários recursais, prosseguindo-se a execução
fiscal somente em relação a André Gilberto Carbone.
REZENDE SILVEIRA
Relator